Tribunal: TJMT
Processo: 1013493-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013493-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TIAGO SILVA LACERDA - CPF: 101.534.861-04 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.964/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de revisão da fração de resgate de pena exigida para progressão de regime, mantendo-se o percentual de 3/5 quanto à Guia de Execução Penal no 1000228-86.2020.8.11.0094. O agravante, condenado por crimes hediondos, requereu a aplicação da fração de 50%, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019, sustentando a irretroatividade da nova legislação penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível revisar a fração de 3/5 exigida para a progressão de regime prisional de apenado reincidente em crime hediondo, à luz da nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019, invocando-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência penal exige condenação definitiva anterior à prática do novo delito, nos termos do art. 63 do Código Penal. No caso, o agravante foi condenado por estupro de vulnerável (crime hediondo) com trânsito em julgado em 2017, e praticou novo crime hediondo (homicídio qualificado) em 27/12/2019, configurando reincidência em crime hediondo.

4.
A Lei no 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP, entrou em vigor em 23/01/2020, após a prática do novo crime pelo agravante.

5.
Contudo, a fração de 3/5 já estava prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 8.072/90 para reincidentes em crimes hediondos, aplicável ao caso independentemente da vigência da nova lei. Portanto, a manutenção da fração não representa aplicação retroativa de norma mais gravosa, mas sim observância da legislação vigente ao tempo da prática do delito.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade da fração de 3/5 para progressão de regime de apenado reincidente em crime hediondo, mesmo sob
a sistemática anterior à Lei no 13.964/2019, não havendo violação a garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A fração de 3/5 para progressão de regime prisional aplica-se ao apenado reincidente em crime hediondo, conforme previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990, vigente à época da prática do delito. A Lei no 13.964/2019, embora mais recente, não se aplica ao caso concreto, pois implicaria retroatividade para agravar a situação do réu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3.
A progressão de regime deve observar a unificação das penas e incidir sobre o total, com base na legislação vigente ao tempo dos fatos e nos princípios da legalidade e irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 63; LEP, art. 112; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 756238/GO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Tiago Silva Lacerda contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, no âmbito da execução penal n.o 0001870-09.2016.8.11.0044 (SEEU), que indeferiu o pedido de revisão da fração de resgate de pena para fins de progressão regimental.

O juízo
a quo
(ID
.

283164883
, fls. 391
) indeferiu o pedido de alteração do cálculo de pena, mantendo a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime prisional do condenado quanto à guia de execução penal no 1000228-86.2020.8.11.0094, com fundamento na reincidência do apenado em crime hediondo.

O Agravante sustenta (ID
.

283164883
, fls. 400
) que deve ser revisto o cálculo penal, a fim de que conste expressamente a fração de 50% para a progressão de regime quanto à guia de Execução Penal no 1000228-86.2020.8.11.0094, com base no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Alega que a Lei no 13.964/2019 alterou
o art. 112 d
a Lei de Execução Penal,

passando a adotar porcentagens para fins de progressão de regime e que, com base nessa nova sistemática, o crime de homicídio qualificado deve estar na porcentagem de 50%, conforme orientação de ofício emitido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
em sede de julgamento do HC No 796027 - MT (2023/0002160-7)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
.

283164883
, fls. 407
) requerendo o desprovimento do recurso, argumentando que o reeducando é reincidente em crime hediondo, sendo correta a exigência de cumprimento de 3/5 da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer de lavra da
Dra.
Rosana Marra
,
opinou pelo desprovimento do recurso
(ID.
298120859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia central dos autos cinge-se à definição da fração da pena a ser exigida para progressão de regime prisional do condenado Tiago Silva Lacerda, considerando a prática de crimes hediondos e a alegação de irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena de 46 (quarenta e seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
relativamente às seguintes Guias
:

a) Guia no 0002155-70.2014.8.11.0044 – condenado a pena de 12 (doze) anos, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável);

b) Guia no 0001565-59.2015.8.11.0044 – condenado a pena de 03 (três) meses, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça);

c) Guia no 1000228-86.2020.8.11.0094 – condenado a pena de 34 (trinta e quatro) anos e 02 (dois) meses, pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I, IV, VI e § 7o, II, e art. 211 c/c art. 61, II, b, e, h, art. 69, do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).

O juízo de origem manteve a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime prisional quanto à guia de Execução Penal no 1000228-86.2020.8.11.0094, com fundamento na reincidência do apenado em crime hediondo.

Para a adequada análise da questão, é necessário compreender o instituto da reincidência e as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
n
o artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Nos termos do art. 63 do Código Penal:
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
.

A reincidência penal só se configura quando o réu já foi condenado definitivamente por crime anterior ao tempo da prática do novo delito. Não havendo trânsito em julgado anterior, não se configura reincidência. Trata-se de desdobramento direto do princípio da legalidade estrita que orienta o Direito Penal (CF, art. 5o, XXXIX).

Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 112 da Lei de Execução Penal
foi
substancialmente modificado, estabelecendo frações diferenciadas para progressão de regime prisional com base na natureza dos crimes praticados:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

No caso em análise, verifico que o agravante foi condenado por crime hediondo (estupro de vulnerável - art. 217-A do CP) na Guia no 0002155-70.2014.8.11.0044, com trânsito em julgado em 13/03/2017. Posteriormente, cometeu novo crime hediondo (homicídio qualificado - art. 121, § 2o do CP) em 27/12/2019, conforme consta na Guia no 1000228-86.2020.8.11.0094.

Portanto, quando da prática do segundo crime hediondo (homicídio qualificado), o agravante já possuía condenação definitiva por crime hediondo anterior (estupro de vulnerável), configurando-se a reincidência específica em crime hediondo.

A nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019, prevê expressamente a fração de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (inciso VII) e de 70% (setenta por cento) para o reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte (inciso VIII).

Ocorre que a Lei no 13.964/2019 entrou em vigor em 23/01/2020, após a prática do crime de homicídio qualificado pelo agravante (27/12/2019). Assim, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL), não se pode aplicar retroativamente as frações mais gravosas previstas nos incisos VII e VIII do art. 112 da LEP.

Contudo, isso não significa que deva ser aplicada a fração de 50% pretendida pelo agravante. Isso porque, antes mesmo da vigência da Lei no 13.964/2019, a Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) já previa em seu art. 2o, § 2o, a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime do condenado reincidente em crime hediondo:

Art. 2o [...]

§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Assim, a fração de 3/5 (três quintos) já era aplicável ao agravante antes mesmo da vigência da Lei no 13.964/2019, não havendo que se falar em retroatividade da lei penal mais gravosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a unificação das penas, a condição de reincidente do apenado determina o cumprimento de 3/5 sobre o total.
2.
Na hipótese, possuindo o agravante duas condenações, não há falar em aplicação do percentual de 1/6 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação, pois, unificadas as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o somatório. 3. Ademais, esta Corte Superior pacificou entendimento de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 756238 GO 2022/0217094-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

Portanto, a tese defensiva é improcedente. O juízo da execução penal respeitou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e aplicou corretamente a fração que já era prevista legal e
aceita pela
jurisprud
ência
ao tempo da condenação. Não há inovação, nem ilegalidade, nem cerceamento de direitos. O que se pretende com o recurso é apenas a aplicação seletiva da nova lei, o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO
do presente Agravo à Execução Penal
e
, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025